Tribunal: STF
Processo: ARE 1518262
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Natalice Silva Freire, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL INATIVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. REGIME DE COMPETÊNCIA (MÊS A MÊS). CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral de restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de Precatório. Em suas razões recursais, alegou que a parte ora recorrida utilizou percentuais previstos na Lei Complementar nº 193, de 10 de setembro de 2020 para calcular o valor da contribuição previdenciária, não observando a lei vigente à época, qual seja a Lei Complementar Municipal nº 63/2005. Ainda, aduziu que os referidos cálculos foram baseados no valor total recebido, quando deveriam ser efetuados de forma mensal, verificando se o montante percebido pelo servidor ultrapassou ou não o Teto Máximo do RGPS. As contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença. 2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido. 3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 4 – A ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada ou não sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “b”, e 150, I e II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, na hipótese dos autos, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA APÓS HOMOLOGAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (ARE 1.517.423/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07/10/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 749924 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24-10-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente